Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO EXECUTADO PARA FORNECIMENTO DE CONTRACHEQUE. PROVENTOS/SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora.

3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

4. No caso em apreço, é necessário salientar que o agravante pretende apenas que seja oficiado ao empregador do agravado para que se identifique os rendimentos do devedor a fim de avaliar se a penhora futura será razoável e proporcional, bem como se não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. Dessa forma, autorizo a expedição do ofício ao empregador do agravado para que forneça seu contracheque a fim de se avaliar a proporcionalidade de futura penhora, uma vez que é admitida pela jurisprudência em valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.